Tribunal: TJSP
Processo: 2270908-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Excesso de execução reconhecido – Impugnação acolhida – Adequação – Executados que comprovaram o pagamento parcial do débito, o que fora admitido pelos autores antes da sentença de mérito – Saldo remanescente corretamente apurado – Agravo de instrumento improvido.